Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704781-67.2019.8.07.0008 RECORRENTE: RAFAELA ROCHA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DOS RÉUS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ERRO DE EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos, que foram discutidos no contexto do voto e afastados, com exceção da dosimetria da pena. 2. Recursos parcialmente providos para adotar-se o critério de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da fixação da pena, seguindo-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A recorrente aponta violação ao artigo 121, §1o, do Código Penal, sustentando ser devido o reconhecimento da prática de homicídio privilegiado, ao argumento de que a conduta foi dotada de sentimentos de autopreservação. Pugna pela aplicação da causa de redução de pena referente ao privilégio. Em sede de contrarrazões, o recorrido afirma que o apelo especial é intempestivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, nada a prover quanto à intempestividade alegada em contrarrazões, uma vez que, em consulta aos expedientes, constata-se que a data limite para manifestação se deu em 20/10/2021, data na qual o recurso foi interposto. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, “Consoante a jurisprudência do STJ, ‘o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador’ (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Ainda que fosse possível tal óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 121, §1o, do Código Penal. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para excluir o nome do corréu, tendo em vista que a apenas RAFAELA ROCHA GOMES interpôs recurso constitucional. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024